Tribunal: TJDFT
Processo: 0729318-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. IMÓVEL. CONSTRUÇÃO. EMPREITADA GLOBAL. LABOR E MATERIAL. INCREMENTO DO PATRIMÔNIO DO CASAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CÔNJUGE. SALDO DEVEDOR. MULTA COMPENSATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE VALORES PAGOS. ESTÁGIO DA OBRA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. Não é dado ao cônjuge virago alegar entraves conjugais para furtar-se ao cumprimento das obrigações assumidas pelo ex-marido, de sorte a incrementar o patrimônio do casal, com várias acessões e benfeitorias.
2. Se a ré, com o divórcio, amealhou vários bens imóveis, dentre os quais aqueles que foram edificados pelo autor, deve ser incluída no polo passivo da demanda, que objetiva o pagamento de saldo devedor e multa contratual de contrato de empreitada global. Legitimidade de rigor.
3. Cuidando-se de contrato de construção por empreitada global, em que o empreiteiro se responsabiliza pela aquisição do material a ser aplicado na obra, deve o proprietário pagar os valores correspondentes a mão-de-obra e materiais aplicados, em caso de rescisão do pacto por culpa exclusiva do contratante, na proporção do que realmente fora construído, com a incidência de cláusula penal compensatória, se houver previsão contratual.
4. Ausentes elementos probatórios seguros pertinentes à extensão da obra, os valores relativos ao saldo devedor e à multa compensatória deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.
5. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas. Provido o apelo do réu e parcialmente provido o do autor.